Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-45.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600175-45.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600175-45.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600175-
45.2020.6.16.0177, que julgou procedente a presente representação em que figuram como
Representantes a Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-
PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS) e como Representada
Izabelle Klariane Massolin da Costa, para convolar em definitiva as liminares e reconhecer que a
publicidade apontada na exordial e que foram usadas no veículo Silverado e disponibilizadas nas
mídias social da representada estão em desconformidade com o estabelecido na Legislação
Eleitoral (art. 37, §2º, II, § 8º da Lei nº 9.504/97 e artigos 20 e 26, ambos da Resolução TSE
23610/2019), condenando, ainda, ao pagamento da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posto
que descumpriu a ordem mantendo adesivos que ultrapassam os 0,5 m2, conforme laudo de ID
25293158 - 5 (cinco) adesivos permanecem indevidamente no veículo. (Representação proposta
pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em face de Izabelle Klariane Massolin da Costa,
alegando, em síntese, que a Representada, no dia 17 de outubro do corrente ano, veiculou vídeo na
sua página social no Facebook, desfilando pelas ruas de Curitiba, em um veículo Silverado
adesivado, em todos os lados (no capô, nas portas, na tampa traseira e sobre a caçamba elevada),
com animação, como se trio elétrico fosse e causando, evidentemente, efeito de outdoor diante da
quantidade e tamanho dos adesivos. Requereu liminar para determinar a retirada de todos os
adesivos do veículo em tela, posto que ilegais, bem como proibir a Representada de utilizar
adesivos fora dos parâmetros previstos em lei, inclusive que causem efeito outdoor, fixando ainda
multa diária por eventual descumprimento. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência
para o fim de determinar a retirada do vídeo
https://www.facebook.com/114170653765814/videos/693768197904307 no Facebook por clara
violação a legislação eleitoral fixando ainda multa diária por eventual descumprimento. Por fim, no
mérito que seja julgada procedente a representação, para o fim de determinar confirmar as
liminares, posto que utilizadas fora do padrão normatizado pela lei eleitoral e, ainda, condenada
pela utilização de imagens com efeito de outdoor, aplicando ainda a multa prevista no artigo 26º da
Resolução de propaganda e artigo 39, § 9º, da Lei n.º 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
(RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
236
18/03/2022 17:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.487

RECURSO ELEITORAL 0600175-45.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-
PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 – R E C U R S O E L E I T O R A L –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
FIXAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO CEDIDO PARA A CAMPANHA –
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, §§2º, II, E 8º DA LEI Nº 9.504/97 –
INOCORRÊNCIA – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL COM
EFEITO DE OUTDOOR – VERIFICAÇÃO DO IMPACTO VISUAL –
IRRELEVÂNCIA DA FORMA OU DA ÁREA DO ARTEFATO –
IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL – VERIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inexistência de elementos que indique a dimensão exata do adesivo e a
impossibilidade de se aferir com razoável dose de certeza se a propaganda
extrapola os limites legais impedem o reconhecimento da violação ao artigo
37, §2º, II, da Lei nº 9.504/97.

2. A afixação de adesivos em veículos locados ou cedidos para uso em
campanha não viola a regra disposta no artigo 37, §8º, da Lei nº 9.504/97.

3. Para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o
Num. 42926236 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

equipamento ou o artefato publicitário, independentemente de sua forma,
tomado em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto
visual. Precedentes do TSE.

4. O descumprimento de ordem judicial, verificada por meio de laudo de
vistoria, implica na aplicação das astreintes fixadas.

5. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a multa imposta ao
patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZABELLE KLARIANE
MASSOLIN DA COSTA em face de sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE para apuração de veiculação de
propaganda eleitoral com efeito visual de outdoor em veículo particular.

Na origem, consta que a candidata divulgou vídeos em seu perfil pessoal do
Facebook com imagens de seu veículo adesivado com materiais de propaganda eleitoral,
constando dados de sua candidatura ao cargo de vereadora e da candidatura de
Fernando Destito Francischini ao cargo de prefeito.

Liminarmente foi determinado à representada a retirada de todos os adesivos
do veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo da caracterização do delito de desobediência (ID 16476116).

Referida decisão determinou, ainda, a remoção do vídeo
https://www.facebook.com/114170653765814/videos/693768197904307 do site Facebook
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença, ao julgar procedente a Representação Eleitoral, tornou definitiva
a referida liminar e reconheceu que a publicidade realizada pela candidata em seu veículo
e em suas redes sociais estava em desconformidade com o estabelecido no art. 37, §2º,
II, §8º da Lei n. 9.504/1997 e nos arts. 20 e 26 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Condenou a representada ao pagamento de multa no importe de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), considerando que a candidata descumpriu a ordem judicial ao manter adesivos
que ultrapassaram 0,5m2 (meio metro quadrado) em seu veículo (ID 16477216).

Num. 42926236 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Em suas razões recursais (ID 16477566), a representada alegou, em síntese,
que: a) os adesivos colados em seu veículo particular respeitam a dimensão máxima de
0,5m2 (meio metro quadrado); b) a caracterização do efeito visual de outdoor exige a
justaposição dos materiais de propaganda eleitoral; c) os adesivos, mesmo justapostos,
não atingem nem a metade da metragem exigida para a configuração de outdoor; d)
devem incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na análise do caso
concreto. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a
aplicação de qualquer espécie de penalidade à recorrente.

A recorrida apresentou contrarrazões sustentando que a recorrente não
cumpriu a ordem judicial de retirada de todos os adesivos, conforme laudo de ID
25293158, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que a condenou a representada
ao pagamento de multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, pugnou pelo
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida (ID 16478066).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, entendendo pela irregularidade da
propaganda, vez que caracterizado o efeito visual de outdoor (ID 20924666).

Não obstante inexistisse nos autos qualquer alegação neste sentido,
verificou-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em face de
candidata ao pleito proporcional. Diante disso, nos termos do art. 10 do CPC, e
considerando precedente desta Corte, determinou-se a intimação das partes para que se
manifestassem sobre eventual ilegitimidade da coligação para propositura da
representação (ID 22653416).

Após a manifestação das partes, esta Corte reconheceu a ilegitimidade ativa
da coligação representante, concorrente à eleição majoritária, para questionar atos
atinentes ao pleito proporcional e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos moldes
do art. 481, VI, do CPC (ID 25458866).

Irresignada, a COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE interpôs
recurso eleitoral especial defendendo sua legitimidade ativa (ID 27221766), o qual foi
admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 28025016), conhecido e provido pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu a legitimidade e o interesse da coligação
recorrente para propor a representação eleitoral, nos moldes do art. 96 da Lei n.
9.504/1997 e do art. 3º da Resolução TSE n. 23.608/2019, determinando a devolução dos
autos a esta Corte para que dê prosseguimento à análise do recurso eleitoral (ID
41001166).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu novo parecer, reiterando o parecer
de ID 20924666 e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto pela representada (ID 42730036).

É o relatório.

Num. 42926236 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito à configuração, ou não,
de propaganda eleitoral irregular em razão da aposição de adesivos na carroceira de
veículo automotor.

A Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante alega que a fixação de adesivos
em diversas peças do veículo Silverado, como capô, porta esquerda e caçamba,
considerando as grandes dimensões do automóvel (4,94m X 2,25m), configura violação
ao artigo 37, §2º, II, da Lei nº 9.504/97, bem como causa o “efeito outdoor”, vedado no
artigo 39, §8º, da referida lei.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu, ademais da violação aos
referidos dispositivos legais, que a propaganda violou o artigo 37, §8º, da Lei nº 9.504/97,
pois foi divulgada em veículo cedido onerosamente para a campanha da recorrente, bem
como que houve descumprimento da medida liminar concedida.

A fixação dos adesivos restou devidamente comprovada por meio das
imagens constantes da petição inicial (ID 16475816), do vídeo que a instruiu (ID
16476016) e da certidão lavrada pelo oficial de justiça da 177ª Zona Eleitoral, o qual
verificou que no dia 27/10/2020 o veículo ainda ostentava vários adesivos (ID 40999616)
mesmo após a recorrente noticiar ao juízo que “retirou todos os adesivos excedentes do
veículo” (ID 16476516). Confira-se:

Num. 42926236 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Num. 42926236 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Num. 42926236 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

A recorrente aduz que os adesivos fixados no veículo não ultrapassava o
limite de 0,5 m2 estabelecidos no artigo 37 da Lei nº 9.504/97, inexistindo, sob esse viés,
irregularidade na propaganda. Afirma, ainda, que a alegada configuração de outdoor
exige a justaposição de adesivos em área superior a 4 m2 e que a propaganda
impugnada, considerando-se a somatória de dois adesivos, não ultrapassou 1,5 m2 e, por
fim, que o veículo no qual estava afixada a propaganda impugnada é de propriedade de
seu pai, tendo sido cedido gratuitamente para uso em campanha eleitoral.

Pois bem. Analisando detidamente as imagens acostadas e as circunstâncias
do caso, conclui-se que a recorrente tem parcela de razão em suas alegações. Senão
vejamos.

a) Das violações ao artigo 37 da Lei nº 9.504

O artigo 37, §2º, II, da Lei nº 9.504/97 permite que se veicule propaganda
eleitoral por meio de “adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas
e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

Num. 42926236 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Na hipótese, não há provas de que cada adesivo isolado tenha excedido o
limite legal. Pela fotografia que instrui a certidão de ID 40999616 somente é possível
deduzir que a lateral do adesivo tinha aproximadamente 50 centímetros. O ângulo da
imagem não permite afirmar-se com razoável dose de certeza a largura do referido
material publicitário, tampouco consta da certidão de constatação a dimensão exata do
adesivo.

Inexistem, pois, elementos suficientes para se reconhecer que cada adesivo
isoladamente violava o limite previsto no artigo 37, §2º, II, da Lei nº 9.504/97.

Por outro lado, a questão da afixação de diversos adesivos, tal como ocorrido
no caso em apreço, deve ser analisada sob a ótima do artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97,
porquanto “a norma especial contida no art. 39, § 8º, da Lei das Eleições prevalece sobre
a geral constante do art. 37, § 1º, desse diploma normativo” (TSE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060023580, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação DJE 03/02/2022).

De igual forma, não se verifica ilegalidade da propaganda por ter sido afixada
em veículo cedido para uso em campanha eleitoral.

Ao estabelecer que “a veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento
em troca de espaço para esta finalidade” a lei eleitoral certamente não veda que os
veículos a serviço da campanha sejam caracterizados e ostentem propaganda eleitoral.

O que a norma visa coibir é o pagamento indiscriminado para que supostos
“apoiadores da campanha” fixem propaganda eleitoral em residências ou veículos.

Já os imóveis utilizados como comitês eleitorais e os veículos locados ou
cedidos para uso na campanha eleitoral podem – respeitados os limites previstos na
legislação – ostentar a propaganda do candidato.

No caso em apreço é de se considerar ainda que, conforme restou
demonstrado, o veículo de propriedade do pai da recorrente foi cedido gratuitamente para
a utilização na campanha eleitoral. O fato de essa doação ter um valor estimável para fins
de prestação de contas não desnatura o seu caráter gratuito.

Portanto, não se verifica a alegada violação ao artigo 37, §8º, da Lei nº
9.504/97.

b) Da violação ao artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504 – Efeito outdoor

No que se refere à violação ao artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, irretocável a
sentença recorrida, na medida em que a propaganda impugnada, da maneira como foi
disposta, evidentemente gerou o chamado “efeito outdoor”.

Num. 42926236 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

É remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que o artigo 39,
§8º, da Lei nº 9.504/97, ao vedar a propaganda eleitoral mediante outdoors não
considerou a forma do engenho publicitário, preocupando-se com o impacto visual da
propaganda. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. ART. 39, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. É firme a compreensão de que para a configuração do efeito outdoor, basta que o
engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare–se
a outdoor, dado o seu impacto visual. (Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
05.10.2016).

2. O impacto visual de outdoor em bem público, mesmo que de forma transitória, enseja a
incidência do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.

3. A pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial que tome por base a
superação de 4m2 (quatro metros quadrados) para a configuração do efeito outdoor, exigiria
desta Corte Superior o reexame de fatos, bem como o revolvimento das provas
colacionadas aos autos atinentes à dimensão das placas justapostas utilizadas, situações,
estas, vedadas, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060088869, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 09/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FACHADA DE
COMITÊ. OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. RETIRADA. INAFASTABILIDADE DE
MULTA. SÚMULA 48/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. A teor do art. 10, § 1º, da Res.-TSE 23.457/2015, veda-se, em sede de comitê de
campanha, propaganda que se "assemelhe ou gere efeito de outdoor".

2. Na espécie, o TRE/MG assentou que "as fotografias de fls. 6, 11 e 12 deixam
inconteste o impacto visual único da propaganda ora analisada".

3. Entender de maneira diversa demanda reexame de fatos e provas, providência
inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

4. Nos termos da Súmula 48/TSE, "a retirada da propaganda irregular, quando
realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/97".

5. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 12739, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Num. 42926236 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 114, Data 12/06/2018, Página
62/63)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO DE TESES. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE.

(...)

6. O Tribunal de origem concluiu que a afixação da placa na sede do comitê do
candidato a vereador, em prol da candidata ao pleito majoritário, contendo as
fotografias de ambos, infringiu o disposto no art. 14, § 2º, da Res.–TSE 23.610 e
violou os arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.–TSE 23.610, diante do
impacto visual de outdoor causado pelo engenho publicitário.

7.Segundo a Corte de origem, "o uso conjunto das duas placas, agrupadas como
imagem única sob o título Comitê Central, aposta na fachada do imóvel e na sua parte
superior, em formato e cores semelhantes, demonstra inexoravelmente o efeito único
de propaganda eleitoral em formato de outdoor". Além disso, assentou que "o local de
fixação da propaganda (na fachada superior do comitê central de campanha) é o local
de maior impacto visual do imóvel, mormente porque as placas ocupam praticamente
a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida pelas pessoas e veículos que
circulam pelo local. A região, inclusive, é alta circulação de veículos e pessoas,
conforme se pode observar nas imagens colacionadas".

(...)

9. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao aresto regional, pois, segundo os
precedentes citados na decisão agravada, não é permitida a veiculação de
propaganda que se assemelhe ou gere efeito ou impacto visual de outdoor
(AgR–REspEl 0601056–07, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 21.10.2020;
AgR–REspEl 0600888–69, rel. Min., Edson Fachin, DJE de 9.9.2019; AgR–AI
0607824–94, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 5.12.2019; AgR–AI 0607819–72, rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 16.9.2019; AgR–REspe 127–39, rel. Min. Jorge Mussi,
DJE de 12.6.2018).

CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060027446, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 199, Data
27/10/2021)

Da análise sistêmica da legislação e dos precedentes supratranscritos extrai-
se que a caracterização do efeito outdoor é casuística e depende do efeito visual que a
publicidade causa, sendo irrelevantes as efetivas medidas da propaganda, mormente em
casos como o dos autos, que o referido efeito surgiu da aposição de vários adesivos em
um mesmo veículo.

Ademais disso, a verificação do efeito outdoor não exige que a publicidade
seja maior que 4 m2 (quatro metros quadrados), como alega a recorrente.

Num. 42926236 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Esse critério objetivo para a aferição da violação ao artigo 39, §8º, da Lei nº
9.504/97 foi há muito superado pela jurisprudência que, como visto, passou a valorar o
impacto visual da propaganda.

Frise-se, ainda, que também não se exige justaposição da publicidade para
que, consideradas em conjunto, configurem o efeito visual de outdoor. A afixação de
diversos adesivos em um único veículo é capaz de criar o efeito de unidade da
propaganda. Basta verificar-se que era possível visualizar a um só tempo os adesivos
fixados no capô, na porta e na carroceria da caminhonete, o que, representa uma área
grande e causa impacto visual aos transeuntes.

Destarte, considerando o evidente impacto visual de outdoor da propaganda
eleitoral impugnada, não merece reforma a sentença recorrida no que tange ao
reconhecimento da violação ao artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.

c) Do descumprimento de ordem judicial

Por fim, também quanto ao reconhecimento do descumprimento da ordem
judicial constante da decisão de ID 40998816 a sentença recorrida não merece reforma.

Na referida decisão foi concedida a medida liminar pleiteada pela Coligação
autora, ora recorrida, para o fim de “determinar a Representada para retirar todos os
adesivos do veículo que aparece nas fotos e filmagens, bem como proibir a
Representada de utilizar adesivos fora dos parâmetros previstos em lei, inclusive que
causem efeito outdoor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, além
de eventual prática, em tese de crime de desobediência, até o julgamento do mérito do
presente feito.”.

Devidamente intimada (ID 40998966), a recorrente noticiou o cumprimento da
medida liminar, que contemplava outras determinações, e agendou vistoria no veículo no
qual a propaganda impugnada estava afixada (ID 40999216).

Realizada a vistoria, constatou-se que no veículo ainda estavam afixados 5
(cinco) adesivos: 2 (dois) na lateral direita, 2 (dois na lateral esquerda) e 1 (um) na parte
traseira da caminhonete.

Não há dúvida, portanto, que houve o descumprimento da medida liminar
concedida, que determinou expressamente que a recorrente retirasse todos os adesivos
do veículo.

d) Da sanção aplicada

Num. 42926236 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

A sentença recorrida, em razão de todas as transgressões reconhecidas,
condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

Não se verifica a alegada desproporcionalidade no valor da sanção, na
medida em que o d. Magistrado a quo fixou a multa no grau mínimo para cada uma das
violações.

Contudo, considerando a inexistência de violação ao artigo 37 da Lei nº
9.504/97, é de se reduzir a multa imposta ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$
5.000,00 em razão da veiculação de propaganda com efeito de outdoor, em afronta ao
artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude da aplicação
da astreinte fixada na decisão de ID 40998816.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, afastando o reconhecimento de violação ao artigo 37 da Lei nº 9.504/97 e
reduzindo a multa imposta ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600175-45.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE
MASSOLIN DA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR35197-A, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A - RECORRIDO: CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN /
28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO
AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42926236 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926236 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817261626900000041899654
Número do documento: 22031817261626900000041899654